Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-28.2020.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003910-28.2020.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MARINA TOMASELLI RIBEIRO - CPF: 383.780.028-88 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. LEI MUNICIPAL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença proferida em ação declaratória de nulidade de obrigação de fazer, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, ajuizada por concessionária de energia elétrica em face de norma municipal que impõe a realização da leitura presencial dos medidores de consumo, com ciência do consumidor, sob pena de registro manual da diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a constitucionalidade de lei municipal que impõe obrigações operacionais a concessionária federalizada de energia elétrica, à luz da repartição de competências prevista na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A distribuição de energia elétrica configura serviço público federalizado, cuja regulamentação normativa compete privativamente à União, nos termos dos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, da Constituição Federal.

4.

A imposição de obrigações pela lei municipal quanto à forma de leitura dos medidores de energia, inclusive exigência de presença do consumidor e registro de ausência, interfere indevidamente na execução do serviço público e na estrutura contratual da concessão.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.225 e 5.927, reconhece a inconstitucionalidade de normas locais que invadem a esfera de competência da União para disciplinar serviços públicos federais, especialmente no setor de energia elétrica.

6.

A competência suplementar dos Municípios (art. 30, I, CF) não autoriza ingerência sobre aspectos técnicos e operacionais do serviço de energia elétrica, cuja uniformidade é resguardada pela atuação da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A lei municipal que impõe obrigações operacionais à concessionária de energia elétrica federalizada, relativas à forma de leitura de consumo, é inconstitucional por violar a competência legislativa privativa da União e a titularidade do serviço.

2.

A atuação legislativa municipal, ainda que sob o pretexto de proteção ao consumidor, não pode interferir na estrutura contratual e regulatória dos serviços públicos outorgados pela União.

3.

O controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido para reconhecer a invalidade de norma municipal que usurpa competência legislativa federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de obrigação de fazer, cumulada com pedido de reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de norma municipal, proposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face do Município de Barra do Garças.

A controvérsia gravita em torno da validade da Lei Municipal n.º 2.184/1999, que impõe à concessionária de energia elétrica obrigações atinentes à realização de leituras de consumo em dias e turnos específicos, sob pena de sanções administrativas e pecuniárias.

Sustenta a parte autora que a referida norma municipal extrapola os limites da competência legislativa do ente local, invadindo matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal, ao dispor sobre aspectos operacionais da prestação do serviço público federalizado de distribuição de energia elétrica, regulado e fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

O Município de Barra do Garças, ao apresentar contestação, arguiu, preliminarmente, a carência da ação, por alegada inadequação da via eleita, sustentando que a pretensão de declaração de inconstitucionalidade da norma local constituiria objeto de controle concentrado de constitucionalidade, sendo incabível em sede de ação declaratória individual. No mérito, defendeu a legitimidade da lei municipal, invocando a competência suplementar dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme previsto no art. 30, inciso I, da Constituição da República.

Após regular instrução, sobreveio sentença que rejeitou as preliminares suscitadas e, no mérito, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.184/1999, sob fundamento de que esta violaria a competência legislativa exclusiva da União para dispor sobre energia elétrica, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria. Consequentemente, declarou a desobrigação da autora de observar os ditames da referida norma municipal.

Sem recurso voluntário.

Tendo em vista que a sentença envolveu declaração de inconstitucionalidade de lei municipal em sede incidental, o juízo de origem determinou a remessa dos autos ao Tribunal, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Instada manifestar nos autos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Dr. José Zuquetio, manifesta pela inexistência de circunstâncias justificadora da intervenção ministerial. (Id. 293333895).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida--se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de obrigação de fazer, cumulada com pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, ajuizada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face do Município de Barra do Garças.

A controvérsia instaurada diz respeito à validade constitucional da Lei Municipal n.º 2.184, de 20 de setembro de 1999, a qual impõe, às concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e água atuantes no território municipal, a obrigação de realizar a leitura dos medidores de consumo na presença dos consumidores, colhendo destes o ciente do ato. Prevê ainda a norma que, na eventual ausência do consumidor no momento da leitura, deverão os encarregados registrar, por escrito, a data e o horário da diligência.

A autora sustenta que tal exigência, conquanto revestidas de

aparente zelo para com o consumidor, configura indevida ingerência do ente municipal sobre serviço público federalizado, cuja disciplina compete à União, nos moldes do art. 21, inciso XII, alínea “b”, e do art. 22, inciso IV, ambos da Constituição Federal. Aduz, ainda, que a norma municipal estabelece obrigações desproporcionais e custos operacionais

à concessionária, desprovidos de respaldo contratual ou normativo federal.

O Município, por sua vez, na peça defensiva, defendeu a validade da norma, com fulcro na competência suplementar conferida pelo art. 30, inciso I, da Constituição da República, argumentando tratar-se de matéria de interesse local e voltada à proteção do consumidor, ao assegurar a conferência direta dos dados de consumo no momento da leitura.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares suscitadas pela municipalidade e, no mérito, julgou procedente o pedido, reconhecendo, em controle difuso, a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 2.184/1999, por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre energia. Consequentemente, declarou a desobrigação da autora em observar os preceitos ali contidos e vedou ao réu a imposição de seu cumprimento.

Submetido o feito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe agora ao Tribunal a reapreciação da matéria.

É firme a orientação jurisprudencial e doutrinária no sentido de que a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, por tratar-se de atividade federalizada, está sujeita à regulação uniforme por meio de normas expedidas pela ANEEL, autarquia federal instituída pela Lei n.º 9.427/96, sendo vedado aos entes subnacionais editar legislação que interfira na estrutura operacional do serviço ou modifique obrigações da concessionária.

De fato, a imposição, por lei municipal, de obrigações atinentes à forma de realização da leitura de consumo — como a exigência de presença do consumidor e de anotações manuais em sua ausência — ultrapassa os limites da competência municipal para legislar sobre interesse local, ensejando desequilíbrio na uniformidade regulatória do setor e violação à repartição constitucional de competências.

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Em precedentes recentes, como os julgados nas ADIs 7.225 e 5.927, a Suprema Corte reafirmou que normas estaduais ou municipais que interferem na execução de serviço público federalizado, em especial no setor de energia elétrica, são inconstitucionais por afronta à competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF) e à titularidade do serviço (art. 21, XII, b, CF).

Assim, acertada a sentença que, ao reconhecer a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 2.184/1999, resguardou a integridade do regime jurídico nacional aplicável às concessões de distribuição de energia elétrica.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 2.184/1999, do Município de Barra do Garças/MT, reconhecendo a inexigibilidade de seu cumprimento por parte da concessionária autora.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025